Tribunal: TJDFT
Processo: 0713070-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713070-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA PEREIRA DE JESUS AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo. Consta na decisão agravada que foram juntados, nos autos originários, os extratos bancários da devedora. Contudo, verifico que não é possível esta Relatora ter acesso aos referidos documentos, provavelmente, em virtude de terem sido juntados em sigilo. Desse modo, antes de apreciar a liminar mostra-se necessário ter acesso aos referidos documentos. Assim sendo, determino que a agravante junte os documentos que constam nos autos originários, relativos aos extratos bancários. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 3 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora